Tribunal: TJBA
Processo: 8048460-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048460-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIARA DO NASCIMENTO BRITO

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO

AGRAVADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

1. O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O CPC/15, por sua vez, em seu art. 489, buscando concretizar a disposição constitucional, enumera uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional.

2. Da leitura da decisão combatida, percebe-se que o juízo a quo não observou as disposições legais referidas, proferindo decisão sem a devida fundamentação, deixando de se manifestar sobre as teses do agravante. Ora, para o efetivo enfrentamento das matérias alegadas pelas partes, não bastam meras referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada, afastadas ou acolhidas as teses apresentadas.

3.Impõe-se, por conseguinte, a anulação da decisão, devendo o Juízo a quo proferir nova decisão.

Decisão anulada de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8048460-27.2024.8.05.0000,
em que é agravante

JACIARA DO NASCIMENTO BRITO
e agravada
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – SPE e outros
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO A DECISÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.